Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734842-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA NERI PAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO ROSANGELA MARIA NERI PAZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 104707976, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Inicialmente, determino a remoção de qualquer anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. A parte ré pugnou pela gratuidade de justiça (ID. 100939152). Intimada a apresentar elementos que demonstrassem sua renda, a ré não se manifestou, transcorrendo “in albis” o prazo para cumprimento da decisão de ID. 100996399, conforme certidão de ID. 103400919. Decido. A documentação juntada aos autos é insuficiente para a concessão do benefício. A parte ré não cumpriu a determinação de ID. 100996399, não apresentou qualquer documento que comprovasse sua renda ou suas despesas e nem sequer indicou sua qualificação profissional nos autos, seja na petição ou nos documentos que acostou. Por outro lado, adquiriu veículo no valor de R$ 74.600,00 e firmou Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 70.000,00, comprometendo-se a pagar parcelas mensais no valor de R$ 1.883,24. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Considerando a juntada do comprovante de recolhimento das custas para cumprimento da diligência (ID. 104273410), expeça-se termo de aditamento do mandado de ID. 100200747 para cumprimento no endereço indicado na petição de ID. 102365813.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Analisados os autos originários, contata-se da cédula de crédito bancário (id. 97838240) que a agravante-ré está qualificada como empresária e adquiriu um veículo Hyundai Creta, no valor de R$ 70.000,00, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora